Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-07.2021.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008952-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINCOLN MOTA PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 030.328.781-01 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), JHENIFER LIRA BARBOSA - CPF: 063.111.321-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA -

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO –
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – VIABILIDADE –

AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - TEMA 983/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, porque são cometidos geralmente longe de testemunhas e em ambiente privado. No presente caso, a vítima relatou que o réu proferiu ameaças de morte contra ela e sua família, gerando nela temor suficiente para registrar a ocorrência e buscar medidas protetivas.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

No julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema983/STJ) foi firmada a tese no sentido de que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
. A própria Corte Superior ao decidir caso que se tratava igualmente de violência doméstica, concluiu que
“não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lincoln Mota Pacheco De Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que, ao acolher a denúncia, condenou o recorrente pela prática delitiva descrita no art. 147, c/c art. 61, II, "f", e art. 71, todos do Código Penal.

A pena aplicada foi de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização à vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição por insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do delito de ameaça, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima (ID. 246215682 - Pág. 19).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 248577695 - Pág. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo a fim de afastar o valor mínimo indenizatório fixado, sob o fundamento de que sua manutenção configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ID. 253257172 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)O denunciado Lincoln Mota Pacheco de Oliveira e a vítima Jhenifer Lira Barbosa (23 anos) convivem maritalmente por 8 anos e tiveram dois filhos (6 e 4 anos). Porém, o relacionamento sempre foi marcado por violência doméstica e o denunciado chegou a ser preso. Diante disso em outubro de 2020 a vítima decidiu se separar, mas ele não se conforma e constantemente insiste em retomarem a relação

No dia 20 de dezembro de 2020 por volta das 12hs, a vítima estava em sua residência localizada Rua Lisboa 77, Alto da Boa Vista, nesta cidade quando o denunciado apareceu portando uma arma de fogo e disse: VIM AQUI RESOLVER A NOSSA VIDA, VOU TE MATAR AOS POUCOS.

Ambos entraram em luta corporal e um disparo foi efetuado no chão, quando a vítima pediu para ele parar e ele foi embora.

A vítima registrou ocorrência em 12 de janeiro de 2021, pois ele continuou a tecer ameaças de morte contra ela e seus filhos, familiares e colegas de trabalho, afirmando que depois se suicidará.

Segundo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o denunciado já tentou suicídio com arma de fogo Assim agindo, o denunciado LINCOLN MOTA PACHECO DE OLIVEIRA incorreu nas sanções do art. 147 “caput” CC. 61 II “f” do Código Penal (...)” id.
234243658 - Pág. 1.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, II, "f", e art. 71, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de ausência de provas quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça. Sustenta que a vítima teria fabricado
"toda a narrativa constante na peça acusatória",
tornando inviável a condenação com base em tais elementos.

Dispõe o artigo 147 do Código Penal o seguinte:

“ Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio da Comunicação de Ocorrência Policial nº 2021.10136 (ID. 234243196 - Pág. 5), Formulário Nacional de Avaliação de Risco e Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher (id. . 234243196 - Pág. 8), pedido de providências protetivas (id.
234243196 - Pág. 16),
bem como pela prova oral colhida.

Também não pairam dúvidas acerca da autoria do acusado.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

“(...)

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que na fase inquisitorial a vítima relatou perante Autoridade Policial que:

“(...) Que no mês de Dezembro de 2020, o suspeito foi até a residência da vítima de posse de uma arma de fogo dizendo ́ ́VIM RESOLVER A NOSSA VIDA, VOU TE MATAR AOS POUCOS``, momento que entraram em luta corporal e caíram ao solo e Lincoln deu um tiro para o chão e em seguida saiu com sua motocicleta em alta velocidade. Relata que encontrou um documento do carro do suspeito ao qual demonstra que Lincoln instalou um rastreador na motocicleta da vítima. Que o suspeito sempre envia mensagens via aplicativo Whatsapp pedindo para a vítima retomar a relação, além de estar postando diversas mensagens em suas redes sociais se passando por ela. Que o suspeito está ameaçando até os colegas de trabalho da vítima por estarem saindo juntas. Nara ainda que o suspeito ameaça seus familiares dizendo VOU MATAR SUA FAMÍLIA INTEIRA, VOCÊ TEM QUE ESPERAR SEIS MESES PARA ARRUMAR OUTRA PESSOA, VOU MATAR VOCÊ SE ARRUMAR OUTRA PESSOA” (ID.58688875 fls. 12/13).

Perante este Juízo (gravação audiovisual de ID.160407915), a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi ameaçada pelo acusado:

́ ́(...) Ele não aceitava a separação e tentava entrar lá em casa de tudo quanto é jeito. Nesse dia, antes dele ir lá, ele ligou pra mãe dele, falou que ia fazer uma besteira. Ele também me ligou falando pra mim tomar cuidado, mas não falou o que ia fazer. Aí não demorou 10 minutos ele apareceu lá, começou a conversar comigo se eu não ia voltar com ele e a gente começou a discutir. Na hora que eu falei que eu não ia voltar com ele, ele tirou a arma. Na hora que ele tirou a arma eu tentei me defender, eu tentei tirar a arma de mim, aí a gente entrou em luta corporal, ele caiu por cima de mim e ele deu um tiro né, o tiro pegou no chão (...) Durou um tempo pra parar as ameaças (...) Sim, já vai fazer dois anos que estamos separados. Graças a Deus ele está na dele e não me oferece mais perigo nenhum e parou de me ameaçar (...) Já teve várias separações e ele nunca se conformou (...) Nós voltamos sim, ficamos uns 07 meses juntos, aí eu separei de novo, aí foi a última vez (...) Parou, ele não me perturba mais não, a gente não tem nem muito contato (...) Tenho interesse na indenização (...)
Me causou muito temor
(...) Eu separava dele, tentava fugir dele”.

Por fim, o interrogatório do acusado, que negou a prática delitiva. Veja:

́ ́(...) Isso daí não aconteceu, esse fato aí. Antigamente nessa época ai a gente vivia em muitos conflitos, muitas voltas, a gente brigava, separava, ficava semanas, meses e a gente sempre se retornava por conta que temos dois filhos, mas esse fato não ocorreu (...) Não ameacei ela, não fui lá armado (...) Não, não tive esses problemas não, depois desse tempo a gente voltou, ficamos um período de mais ou menos uns 08 meses, separamos, aí depois a gente voltou, ficamos mais 05 meses, e agora vai fazer 02 anos que separamos de vez (...) Não que ela mentiria né, mas nós tivemos muitos problemas, então se ela aumentou ou não alguma coisa talvez pra querer me prejudicar (...)”
234243708 - Pág. 3.

Consoante depoimento prestado em juízo, a vítima relatou que o apelante não aceitava o término do relacionamento e, nos dias que dos fatos, realizou uma ligação para sua mãe, mencionando estar prestes a cometer uma "loucura". Em seguida, ele também a telefonou, alertando-a para que tivesse cuidado, sem, contudo, especificar o que pretendia fazer.

Pouco depois, em menos de 10 minutos, o apelante chegou ao local, iniciando uma conversa sobre a possibilidade de reatar o relacionamento. A discussão teve início quando a vítima deixou claro que não pretendia retomar a relação. Nesse momento, o apelante sacou uma arma. Ao perceber o objeto, a vítima tentou se proteger, o que resultou em uma luta corporal entre ambos. Durante o embate, o apelante caiu sobre a vítima e a arma disparou, atingindo o chão. Por fim, a vítima relatou que ainda decorreu um tempo até que o apelante cessasse as ameaças.

Nesse cenário, registra-se desde logo que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

No presente caso, o relato da vítima se manteve coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade. Além disso, verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima, porque registrou boletim de ocorrência, solicitou medidas protetivas e confirmou o temor em juízo. O mal prometido não se concretizou, mas o crime é formal, consumando-se com a simples conduta.

Ademais, eventual reconciliação do casal após o ocorrido se apresentam irrelevantes, pois não tem o condão de retirar a responsabilização do réu pelos crimes praticados, porque a alta reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima.

É relevante destacar, ainda, que não se identifica nos autos qualquer motivo vil que pudesse levar a vítima a imputar falsamente ao réu as condutas delituosas nos moldes narrados, tampouco indício de dúvida que pudesse comprometer a sinceridade de sua narrativa. Assim, inexiste fundamento para desqualificar o depoimento da vítima, cuja credibilidade permanece intacta.

A despeito da resistência da defesa, os elementos colhidos do caderno processual sustentam a conclusão esposada pelo Juízo sentenciante concernente ao delito de ameaça praticado pelo réu, o que importa na emissão acertada do decreto condenatório consignado no julgado, pelo que mantenho a condenação em desfavor do réu como incurso na conduta descrita no art. 147, c/c art. 61, II, "f", e art. 71, todos do Código Penal, nos termos da sentença.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima.

Nesse ponto, assiste razão a defesa.

Isso porque a questão já foi definida em sede de recursos repetitivos, oportunidade em que no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada a tese no sentido de que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Na hipótese, verifica-se que não houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória (ID. 234243658 - Pág. 2), tampouco nas alegações finais orais apresentadas em audiência de instrução e julgamento. O pleito indenizatório foi manifestado exclusivamente pela vítima em seu depoimento judicial, conforme consta no relatório de mídias (ID. 234243705 - Pág. 1). Ainda assim, ao proferir a sentença, o Juízo de primeiro grau fixou o valor do dano sob o seguinte fundamento:

“Convém destacar que a vítima relatou em Juízo que possui interesse na indenização, conforme gravação audiovisual acostada em ID. 160407915 Dessa forma, observando a gravidade dos fatos, entendo que o quantum indenizatório deverá ser estabelecido proporcionalmente aos prejuízos experimentados pela vítima, dessa forma, fixoo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
id. 234243708 - Pág. 5.

Malgrado a tese fixada não ter sido clara quanto ao momento da pretensão indenizatória, alinhando ao entendimento jurisprudencial, anoto que a própria Corte Superior, ao decidir caso que tratava igualmente de violência doméstica, concluiu que “
não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais”
(REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), decisão monocrática, j. em 30/09/2024, DJe de 02/10/2024).

Assim, ainda que dispensada a instrução probatória para fins de fixação do dano, não se admite sua fixação na hipótese em que não tenha ele sido expressamente pleiteado na inicial acusatória.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Lincoln Mota Pacheco De Oliveira
, tão somente para excluir a condenação em dano moral, mantendo no mais os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024